Tribunal: TJMT
Processo: 0004279-18.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004279-18.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ DIEGO PEREIRA - CPF: 012.294.451-88 (AGRAVADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS RIBEIRO - CPF: 703.764.841-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA -DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA -DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA- INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- FATURAS PRETÉRITAS- IMPOSSIBILIDADE- PRECEDENTES STJ- QUANTUM INDENIZATÓRIO- REDUÇÃO – CULPA CONCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a pericia realizada por laboratório credenciado (INMETRO) que inclui laudo pericial, prova documental, histórico de consumo demonstram o ilícito causado no sistema medidor na unidade consumidora. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/agravante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte agravada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, e considerando que a cobrança impugnada é valida, patente a existência de culpa concorrente, assim, como forma de sopesar para os dois lados, entendo que o mais adequado é fixar o quantum indenizatório para um patamar que atenda aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, Assim, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) seria mais justo às peculiaridades do caso em apreço, visto que cumprirá a finalidade de inibir a concessionária/agravante a repetir a falha, considerando-se a sua capacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.24304974-pag.1), onde figura como parte contrária LUIZ DIEGO PEREIRA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) Que há prova suficiente nos autos da irregularidade cometido pela agravada, que acarretou a irregularidade na distribuição de energia; (ii) Que a fraude foi devidamente comprovado através do laudo do INMETRO, que atestou “bloco de terminais serrado”; (iii) Fala que a jurisprudência pátria, bem como do STJ reconhece a validade de cobrança de recuperação de consumo, quando comprovada a irregularidade; (iv) que todos os procedimentos administrativos foram cumpridos, sendo justa a cobrança referente a recuperação de consumo, bem como a suspensão do fornecimento, ante o inadimplemento por parte da agravada. Por fim, aduz que diante da regularidade dos procedimentos, não há que se falar em danos morais e sim em mero aborrecimento. Alternativamente que o quantum indenizatório seja reduzido, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020